Tribunal: TJDFT
Processo: 0702894-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702894-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CORESCRED COBRANCA E ANALISE DE CREDITO LTDA - ME AGRAVADO: SOLANGE DE FATIMA DA SILVA DESPACHO Conforme consulta ao andamento processual na origem, verifico que houve pedido de penhora de bens na residência da devedora deferido pelo magistrado de primeiro grau (84731026 dos autos principais). Diante do novo meio de busca de bens, deve o agravante informar sobre o seu interesse processual no seguimento do presente agravo de instrumento. Nesta mesma oportunidade, devem as partes agravante e agravada serem intimadas para fornecer elementos que possam subsidiar a decisão sobre a possibilidade ou não de penhora de salário da devedora com a demonstração de renda salarial, comprometimento da renda, saldo devedor atualizado. Prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora